Tribunal: TJBA
Processo: 2001270-36.2025.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n.
2001270-36.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

AGRAVANTE: SOLEMAR ALVES CAMPOS

Advogado(s)
:
GLEIDE CRISTINA DE OLIVEIRA MACEDO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DE UNIDADE PRISIONAL. EX-POLICIAL MILITAR. LOCAL ADEQUADO PARA CUSTÓDIA. PARECER DA PROCURADORIA PELO PROVIMENTO PARCIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.
Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por Solemar Alves Campos cont
ra decisão da Vara Criminal de Execuções Penais da Comarca de Salvador/BA, que indeferiu pedido de transferência interna na Penitenciária Lemos de Brito – PLB. A defesa requereu sua realocação para o Módulo IV ou, subsidiariamente, para o Centro de Observação Penal – COP, alegando risco à integridade física em razão da condição de ex-policial militar. O Ministério Público pugnou pelo improvimento. A Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento parcial do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A controvérsia consiste em definir:

(i) se é cabível a transferência do apenado para o Módulo IV da Penitenciária Lemos de Brito; e

(ii) se é devida sua transferência para o Centro de Observação Penal – COP, à luz do art. 84, §2º, da Lei de Execução Penal, em razão de sua condição de ex-policial militar.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A negativa de transferência ao Módulo IV foi fundamentada em parecer técnico da direção da PLB, que considerou incompatível o perfil do agravante com os critérios do referido módulo, reservado a internos idosos ou vulneráveis.

4. Contudo, em relação ao pedido subsidiário, a Lei de Execução Penal e a Lei 14.751/2023 garantem a custódia de ex-policiais em unidade prisional especial ou dependência separada. A jurisprudência também reconhece o direito à segregação em local adequado à condição funcional pretérita, como forma de resguardar a integridade do preso.

5. Não havendo nos autos contraindicação técnica ou estrutural para a transferência, impõe-se a reforma parcial da decisão para autorizar a realocação no COP.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

6. Recurso conhecido e parcialmente provido para determinar a transferência do agravante para o Centro de Observação Penal – COP, nos termos do art. 84, §2º, da Lei de Execução Penal.

Tese de julgamento: “1. A Administração Penitenciária possui discricionariedade para definir a alocação interna dos custodiados, desde que respeitados os critérios técnicos e legais. 2. O ex-policial militar tem direito à custódia em unidade especial ou separada, nos termos do art. 84, §2º, da LEP e do art. 18, VI, da Lei 14.751/2023, com vistas à proteção da integridade física e moral.”

DISPOSITIVOS CITADOS:

LEP, art. 84, §2º;

Lei 14.751/2023, art. 18, VI.

JURISPRUDÊNCIA CITADA:

STJ, HC nº 430.341/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 17.04.2018, DJe 27.04.2018;

STJ, HC nº 158.994/RJ, Rel. Min. Vasco Della Giustina (Des. Convocado do TJ/RS), Sexta Turma, j. 19.05.2011, DJe 15.06.2011;

TJ-GO, AgEx nº 5191497-55.2024.8.09.0000, Rel. Des. Donizete Martins de Oliveira, 4ª Câmara Criminal, s.j.;

TJ-MS, AgEx nº 16052717420248120000, Rel. Des. Emerson Cafure, 1ª Câmara Criminal, j. 24.10.2024, DJe 25.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo em Execução Penal nº
2001270-36.2025.8.05.0001
da Vara Criminal de Execuções Penais da Comarca de Salvador/BA, sendo o Agravant
e Solemar Alves Campos e Agravado o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes d
a 2ª Turma Criminal da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de vot
os, em conhecer do recurso e a ele dar parcial provimento, nos termos do voto do Relator.